Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCERTEZA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. O título executivo extrajudicial deve ser líquido, certo e exigível, sob pena de nulidade da execução.
2. A ausência de liquidez e exigibilidade do título conduz à extinção da execução.
3. Inexistente menção no instrumento sobre a forma de pagamento do sinal, muito menos da consignação de sua quitação no ato da assinatura dos contratantes, o pagamento do título não resta comprovado.
4. Descabe as alegações de extinção quando, inexistindo prova da quitação da dívida, ou melhor, do pagamento do sinal, evidencia-se a inadimplência do devedor, não subsistindo qualquer motivo para obstar o prosseguimento da execução sobre seu patrimônio visando a satisfação do débito.
5. Recurso não provido.